Tribunal: TJMT
Processo: 0002928-75.2015.8.11.0046
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002928-75.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCILENE TEIXEIRA LOPES - CPF: 000.602.221-90 (APELADO), GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES - CPF: 968.346.411-49 (ADVOGADO), PRISCYLA NAVARRO MARINHO SILVA (APELANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 567.385.871-04 (APELANTE), JOSE JARBAS EVANGELISTA DE SOUZA MACIEL - CPF: 257.328.894-34 (APELANTE), MAILA SUZAMAR DA ROCHA - CPF: 722.820.881-15 (ADVOGADO), MAILA SUZAMAR DA ROCHA - CPF: 722.820.881-15 (APELANTE), ALESSANDRA MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 567.385.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAILA SUZAMAR DA ROCHA - CPF: 722.820.881-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE JARBAS EVANGELISTA DE SOUZA MACIEL - CPF: 257.328.894-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TERCEIRA ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – FRAUDE NÃO CONSTATADA – CONDENAÇÃO DA RÉ/EMBARGADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO -

SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de procedência de Embargos de Terceiro se, como no caso, houve alienação do imóvel meses antes do próprio ajuizamento da pretensão reivindicatória e não há prova da má-fé da terceira adquirente. 2. A
flições e contratempos experimentados pelo mero cumprimento de mandado de reintegração de posse não enseja indenização por dano moral, sobretudo porque não há prova de que houve excesso no cumprimento do mandado, tampouco prática de atos capazes de promover abalo à honra.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
PRISCYLA NAVARRO MARINHO SILVA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Comodoro/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 0002928-75.2015.8.11.0046), opostos contra a
apelante por LUCILENE TEIXEIRA LOPES, julgou parcialmente procedente o pedido “
manter a embargante na posse do imóvel urbano situado no núcleo urbano da cidade de Comodoro/MT, no Loteamento Cidade Comodoro, identificado como Lote no 13, quadra 131, com área de 450,00 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados); II) condenar a requerida a pagar a requerente, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir desta decisão
” (cf. Id. no 121933957).

A apelante alega que
“luta para recuperar o imóvel que poderia lhe proporcionar alguma renda, desde os 12 (doze) anos de idade, quando ajuizou a ação reivindicatória no 23.988, que tramitou na Primeira Vara de Comarca de Comodoro, cuja sentença lhe foi plenamente favorável, já tendo transitado em julgado; porém, continua impedida de usufruir do seu bem”
(sic – cf. Id. no 121933957 - pág. 18).

Alega que
“somente quando do cumprimento do mandado reivindicatório é que surgiu nos autos a apelada Lucilene, alegando que estava de boa-fé e que não sabia que o imóvel lhe pertence, o que certamente induziu o Juízo em erro”
(sic – cf. Id. no 121933957 - pág. 24); ressalta que não há falar em aquisição de boa-fé, já que o imóvel está registrado em nome da apelante desde 2003, “
e qualquer pessoa poderia ter acesso a tal informação, que é notoriamente pública
” (cf. Id. no 121933957 - pág. 25).

Afirma que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar a condenação indenizatória por danos morais, e, ainda que assim não fosse, os fatos narrados nos autos não convencem quanto à ocorrência de abalo emocional significativo
ou lesão a qualquer direito da personalidade, sobretudo que justificasse a condenação ao pagamento de R$ 10 mil, valor exorbitante, desproporcional e que certamente representará o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os Embargos de Terceiro, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório (cf. Id. no 121933957 - pág. 28).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 121933957 - pág. 33).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro sob os seguintes fundamentos:

“
Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de embargos de terceiro interpostos por LUCILENE TEIXEIRA LOPES em face de PRISCYLA NAVARRO MARINHO SILVA, em que se discute quem possui a posse do lote n. 13, localizado na quadra n. 131, com área de 450m2.

Analisando os autos, verifica-se que Alessandra Marinho de Oliveira vendeu o imóvel objeto da lide a Mário Silvério de Carvalho (fls.156/157), que revendeu o imóvel a José Jarbas Evangelista de Souza Maciel (fls. 158/159) que, por sua vez, o alienou para Francisco Miguel Fernandes (fls. 160/161), repassando para a embargante Lucilene Teixeira Lopes, conforme contrato de compra e venda de fls. 162/164.

Ainda, conforme documento de fls. 164/169, extrai-se que em 21/07/2010, foi expedida pela Prefeitura Municipal de Comodoro/MT, o Alvará de Licença para Construção no. 038/2010, em favor da embargante, para que esta pudesse edificar uma construção sob o imóvel em questão. Consta ainda, que a testemunha inquirida em sede de audiência de justificação, Sr. Jair Sebastião Zanetti (fls. 244), afirmou que a embargante residia há anos no imóvel em questão, tendo sido ela quem construiu o galpão comercial que hoje existe no local.

Analisando todos os documentos colacionados aos autos, nenhum demonstra que o imóvel pertence à embargada Alessandra Marinho de Oliveira ou a José Jarbas.
Consoante se denota dos elementos carreados aos autos, através provas documentais e orais, a embargante e sua família residem no imóvel em discussão há anos
.

Tem-se que na audiência de instrução e julgamento as testemunhas inquiridas não mencionaram em nenhum momento que outro poderia ser o proprietário do imóvel a não ser a embargante.

Do dano moral.

A embargante pleiteia indenização por danos morais alegando vivenciar situação vexatória decorrente da conduta ilícita da embargada. Ressalta-se que para a caracterização do dano moral faz-se necessário a coexistência de todos os pressupostos ensejadores deste, quais sejam:

I) a prática do ato ilícito da requerida,

II) a ofensa a honra ou à dignidade da requerente e

III) nexo de causalidade.

Dispõe os arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O valor da indenização deve ser fixado considerando a gravidade da lesão, observada posição familiar, cultural, social e econômico-financeira do ofendido e as condições econômicas e o grau de culpa do lesante, de modo que com a indenização se consiga trazer uma satisfação para o ofendido, sem configurar enriquecimento ilícito, sem causa, e, ainda, uma sanção para o ofensor.

Portanto, mostra-se adequado o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que é suficiente para amenizar o sofrimento por que passou embargante, e dissuadir a embargada de igual e novo atentado.

Dos danos materiais.

Os danos materiais nada mais são do que o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, seja física ou jurídica, causando redução do seu patrimônio. Esse dano pode ser de duas espécies: o que efetivamente o lesado perdeu dano emergente, e o que razoavelmente deixou de ganhar, lucro cessante.

Dos danos emergentes.

No que diz respeito aos danos emergentes tenho que a manifestação da embargante não merece acatamento, pois não comprovou os prejuízos de ordem material. Dos lucros cessantes. Entende-se por lucros cessantes tudo aquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar (artigo 402 e 403 do CC/02), em decorrência direta e imediata da inexecução da obrigação pelo devedor.

É conhecido também como dano negativo, por referir-se à privação de um ganho pela parte credora, em vista da inadimplência do devedor, senão vejamos:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Quanto à alegação de que são devidos lucros cessantes, tenho que a manifestação da embargante não merece guarida, frente à ausência de prova constitutiva do direito da embargante que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impunha o art. 373, I, do CPC considerando que não há nos autos comprovação acerca do quantum que este auferia mensalmente acerca dos serviços prestados.

Assim sendo, deixo de condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos materiais.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, considerando os fatos narrados na inicial, e tudo que constam nos autos, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de:

I) MANTER a embargante na posse do imóvel urbano situado no núcleo urbano da cidade de Comodoro/MT, no Loteamento Cidade Comodoro, identificado como Lote no. 13, quadra 131, com área de 450,00 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados);

II) CONDENAR o requerido a pagar ao requerente, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir desta decisão.

III) CONDENAR a embargada no reembolso das custas e despesas processuais despendidas pela embargante, assim como, no pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Com o trânsito em julgado desta sentença, junte-se cópia desta sentença nos autos da ação principal
–
grifei
e
destaquei
.

A insurgência recursal se resume à insistência na tese de que “
ajuizou a ação reivindicatória no 23.988, que tramitou na Primeira Vara de Comarca de Comodoro, cuja sentença lhe foi plenamente favorável, já tendo transitado em julgado; porém, continua impedida de usufruir do seu bem”
(sic – cf. Id. no 121933957 - pág. 18).

Ocorre que, ao contrário do que alega, não há sentença transitada em julgado “plenamente favorável” a apelante; simples consulta aos autos da Ação reivindicatória no 00001425-97.2007.8.11.0046 – código 23988 revela que no momento em que a apelada opôs os presentes embargos de terceiro, o MM. Juiz ordenou a suspensão da ação reivindicatória “até a realização de audiência de justificação naqueles autos”, e posteriormente à realização de referido ato processual, ambas as demandas passaram a tramitar conjuntamente até a prolação de sentença nos embargos de terceiro (cf. Id. no 121933957 - pág. 12).

Os elementos probatórios constantes dos autos revelam que desde o ano 2000 a apelada Lucilene é a legítima possuidora do imóvel urbano localizado no Lote no 13, quadra 131, no Loteamento Cidade Comodoro, na cidade de Comodoro/MT, tendo adquirido de Francisco Miguel Fernandes, através do Contrato Particular de Venda e Compra de Transferência de Direitos e Obrigações, o direito de posse do imóvel urbano localizado no Lote no 13, quadra 131, no Loteamento Cidade Comodoro, na cidade de Comodoro/MT, e logo após a aquisição, edificou ali diversas benfeitorias, fazendo do imóvel a sua residência principal e habitual, exteriorizando, portanto, todos os poderes de fato inerente ao imóvel.

A apelante ajuizou ação reivindicatória em julho de 2007, mas somente no dia 07/08/2015 foi expedido mandado de reintegração de posse em seu favor, quando a posse do imóvel há muito já havia sido transferida à apelada, sendo incontroverso nos autos que ao tempo do negócio jurídico celebrado pela terceira/embargante/apelada, não recaia sobre o imóvel qualquer constrição ou providência judicial proposta pela embargada/apelante, devendo, pois, ser presumida a boa-fé daquela, decorrendo daí, o acerto da sentença ao acolhimento da pretensão dos embargos de terceiro.

Quanto a
o pedido de indenização por danos morais
tenho que a embargante/apelada não demonstrou os danos morais por ela suportados, já que aflições e contratempos experimentados pelo mero cumprimento de mandado de reintegração de posse, não enseja indenização por dano moral.

Ainda que se admitisse que os fatos apresentados nos autos importaram em situação que invariavelmente causou indignação, aborrecimento e/ou frustação, a verdade é que não há prova de que houve excesso no cumprimento do mandado, tampouco prática de atos capazes de promover abalo à sua honra, de modo que, deve ser reformada a sentença neste aspecto, a fim de excluir o pagamento de indenização a título de danos morais.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso,
apenas para julgar improcedente o pedido indenizatório, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença
.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022